Tribunal: TJMT
Processo: 1033690-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033690-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GONCALO SANTANA DE SOUZA - CPF: 142.679.931-49 (APELADO), SILVANA MARQUES DE ASSUNCAO SOUZA - CPF: 581.663.781-91 (APELADO), ESPÓLIO DE GONCALO SANTANA DE SOUZA (APELADO), GONCALO SANTANA DE SOUZA - CPF: 142.679.931-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA MARQUES DE ASSUNCAO SOUZA - CPF: 581.663.781-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REGULARIZAÇÃO DO ESPÓLIO NO FEITO NÃO ATENDIDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“O Espólio será representado em juízo, ativa ou passivamente, pelo seu inventariante, e caso o autor não observe essa providência, o
processo
deve ser extinto sem resolução do mérito (art. 75, VII, c/c art. 76, VII, ambos do CPC).

Segundo o art. 796 do CPC, os herdeiros apenas respondem dentro das forças da herança e na proporção que lhes coube, caso realizada a partilha”.

(TJ-MT 10551617120208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1033690-28.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:

ESPÓLIO DE GONÇALO SANTANA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da
Ação Monitória n. 1033690-28.2022.8.11.0041
ajuizada em face de
ESPÓLIO DE GONÇALO SANTANA DE SOUZA
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, § 3o do CPC.

Inconformado, o apelante alega o desacerto da r. sentença, ao fundamento de que o requerido venho a falecer antes da propositura da ação no dia 23/06/2021 deixando sua esposa e 03 filhos, conforme print da certidão de obtido e que enquanto não há individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que só ocorre após ao Inventário e Partilha, a herança que responde por eventuais obrigações deixada pelo de cujus.

Assevera que “
diante da ausência de Ação de inventário ou de inventariante compromissado, o Espólio será representado judicialmente por administrador provisório, responsável legal pela

administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante
” (sic).

Desse modo, pugna pelo provimento do apelo para o fim de reformar a sentença que julgou extinta a Ação Monitória.

Sem contrarrazões diante da ausência de angulação processual.

Preparo recolhido conforme Id. 157158656.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da extinção do feito, sem resolução de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista a não regularização do polo passivo da demanda diante do falecimento do devedor antes mesmo da propositura da ação.

O apelante propôs Ação
Monitória
de débito supostamente pertencente ao de cujus –
GONÇALO SANTANA DE SOUZA
, quando o juízo determinou
a Emenda à Inicial, referente a regularização da sucessão processual do espólio quando então o banco apelante
direcionou a cobrança aos seus herdeiros, afirmando desconhecer a existência de inventário.

Ato contínuo o juízo determinou novamente a intimação do autor para regularização do polo passivo nos termos da lei, sob pena de extinção da ação (Id. 156871389), tenho o banco autor se manifestado
apenas reiterando a citação do espólio do requerido, na pessoa de seu administrador provisório, o que foi amplamente indeferido pelo juízo.

Sobreveio a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, § 3o do CPC, sendo esta o objeto da presente irresignação recursal.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que, o apelante requer a reforma da sentença
para que a ação prossiga em face dos sucessores do
de cujus.

O superior Tribunal de justiça possui entendimento sedimentado que
“o espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus - assume, por expressa determinação legal, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse”

(REsp 1424475/MT).

De acordo com a disposição do art. 796 do CPC, “
o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”.

Dessa forma, a cobrança e execução de dívidas deixadas pelo
de cujus
não é direcionada aos herdeiros, como pretende o apelante, mas tão somente à proporção que ele tenha recebido, após a partilha, todavia, no presente caso, o apelante não regularizou o polo passivo com a devida representação do espólio, apenas afirmando inexistir conhecimento acerca de inventário, sendo acertada a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. SUMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação do
recurso
especial que alega violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro da decisão recorrida que não teria sido sanado no
julgamento
dos embargos de declaração.

2. "Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015).

Nesse contexto, os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel pertencente à falecida" (AgInt no AREsp n. 1.699.005/SP,
Relator
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 01/2/2021). Súmula n. 83/STJ.

3 Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos”.
(AgInt no AREsp 1771898/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).

Em caso absolutamente análogo este sodalício já decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – AJUIZAMENTO CONTRA OS HERDEIROS – DE CUJUS QUE NÃO DEIXOU BENS A INVENTARIAR – PARTILHA NÃO REALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- RECURSO NÃO PROVIDO.

O Espólio será representado em juízo, ativa ou passivamente, pelo seu inventariante, e caso o autor não observe essa providência, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito (art. 75, VII, c/c art. 76, VII, ambos do CPC). Segundo o art. 796 do CPC, os herdeiros apenas respondem dentro das forças da herança e na proporção que lhes coube, caso realizada a partilha”
. (TJ-MT 10551617120208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023